Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-06.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO ENTRE PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 4o, I E III, LEI 9.099/95. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo do requerido ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas – ID 49530338. Pretensão condenatória de cobrança, em virtude de falha na prestação de serviço de administração de imóvel para locação. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2. Preliminar. Incompetência territorial. Cláusula de Eleição de foro. Ineficácia. Na forma do artigo 4o, inciso I e III, da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível é competente para ações propostas no domicílio do autor ou do réu. A ação foi proposta na circunscrição judiciária de Santa Maria. Ainda que haja cláusula de eleição de foro em Brasília, a autora reside no Núcleo Bandeirante e o réu possui domicílio no Jardim Botânico (ID 49530255). O reconhecimento da incompetência territorial deve ser adotado em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa. Fora destas hipóteses, deve ser prestigiado o interesse do jurisdicionado, especialmente quando se trate de consumidor. (Acórdão n. 710945, 20130910063348ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma). Preliminar que se rejeita.
3. Quanto ao contrato ajustado, afirma que a cláusula X estabelece que o administrador forneceria assistência jurídica necessária, por meio de advogados, nas ações de cobrança ou despejo por falta de pagamento ou para uso próprio.
4. Restou comprovado pela recorrida o efetivo prejuízo causado pela inexecução do contrato, pois a cláusula é liame causal que justifica a pretensão indenizatória, ao ser obrigada a contratar advogado para reaver o imóvel. Cláusula contratual flagrantemente descumprida pelo recorrente, impondo custo indevido à recorrida.
5. A pretendida reparação pelos custos com advogado merece, assim, prosperar. Sentença mantida pelos próprios fundamentos
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.